Tribunal: STF
Processo: HC 248327
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maria Eduarda Pereira da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o fundamento da aplicação da Súmula 691 do STF, que veda o conhecimento de habeas corpus contra decisão do relator que indefere pedido liminar em writ ainda não julgado pelo tribunal de origem. A parte agravante pleiteia a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando ser mãe de duas crianças menores de 12 anos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a superação do óbice da Súmula 691 do STF e o consequente provimento do agravo regimental; (ii) se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a agravante é mãe de crianças menores de 12 anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    1. A Súmula 691 do STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro writ não julgado pelo tribunal de origem, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de 8.670 gramas de skunk, o que afasta a hipótese de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a mitigação da Súmula 691. 



    3. O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar também foi corretamente indeferido, pois a agravante se deslocou para outra unidade da Federação, deixando os filhos sob cuidados de terceiros, o que demonstra que a imprescindibilidade dos cuidados maternos não ficou comprovada. 



    4. A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a prisão domiciliar pode ser indeferida quando a mãe, ainda que de crianças menores de 12 anos, se ausenta para a prática de crimes, demonstrando ausência de preocupação com os filhos. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 917.013 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta à paciente, ou, subsidiariamente, determinar que permaneça em prisão cautelar domiciliar. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que no caso em exame, como bem asseverou o Superior Tribunal de Justiça, a segregação cautelar está devidamente fundamentada. Cito o seguinte trecho do ato impugnado (grifei):



    "Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    [...] 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 8.670 gramas de skunk (fl. 33). 



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, que foi afastado com base nos seguintes fundamentos: 



    In casu, a averiguada fez longa viagem, percorrendo mais de 600 km e permanecendo dias fora de sua residência para praticar, em tese, o delito de tráfico entre estados da Federação, a denotar, que caso tenha filhos, em princípio, estão devidamente assistidos por outras pessoas (fl. 35)." 



    Reforço que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular, sendo certo que o revolvimento das questões aventadas acarretaria indevida supressão de instância e serão alvo de exame no Tribunal de origem quando do julgamento final.



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Por fim, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse contexto, conforme ressaltado pelo ato dito coator, estaria fundamentada a excepcionalidade apontada, porquanto “a averiguada fez longa viagem, percorrendo mais de 600 km e permanecendo dias fora de sua residência para praticar, em tese, o delito de tráfico entre estados da Federação, a denotar, que caso tenha filhos, em princípio, estão devidamente assistidos por outras pessoas”.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva da ora paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente